Tribunal: TJDFT
Processo: 0704044-97.2020.8.07.0018
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-23
Data de publicação: 2021-10-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. CONCURSO PÚBLICO. CEB. APROVAÇÃO NO CADASTRO DE RESERVA. CONTRATAÇÃO DE TERCEIRIZADOS. PRETERIÇÃO. NÃO CONFIGURAÇÃO. HONORÁRIOS. AUSÊNCIA DE FIXAÇÃO NO JUÍZO DE ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO.
1. Diante da aprovação no cadastro reserva, o candidato tem somente a expectativa do direito à nomeação, dependendo o surgimento do direito subjetivo à contratação do preenchimento dos pressupostos estabelecidos pelo E. STF, no julgamento do RE 837.311/PI (Tema 784).
2. A contratação de empregados terceirizados para o desempenho de atribuições similares às do cargo pretendido não tem o condão de, por si só, convolar a mera expectativa de direito do candidato classificado fora do número de vagas previstas no edital em direito subjetivo, se não comprovada a existência ou o surgimento de vagas em aberto nos quadro da Administração após a homologação do concurso e não demonstrado que o eventual reconhecimento da alegada preterição ensejaria convocações que alcançariam a real posição obtida pelo candidato no certame, incumbindo ao interessado o ônus de comprovar o fato constitutivo do direito alegado (CPC 373 I), não havendo que se falar em inversão do ônus probatório.
3. A ausência de condenação em honorários advocatícios no Juízo de origem, quando cabível, viola o art. 85 do CPC/2015, sobretudo se considerados o direito do advogado e a natureza alimentar da verba honorária, consoante o § 14 do mesmo dispositivo processual. Precedentes.
4. Ausente a condenação em honorários advocatícios na sentença de primeiro grau, não é cabível o arbitramento dos honorários recursais previstos no art. 85, § 11, do CPC/2015. Precedentes.
5. Negou-se provimento ao apelo.